Tribunal: TJPA
Processo: 0003733-83.2014.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003733-83.2014.8.14.0012

APELANTE: EMILIO NETO GAIA ANDRADE

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Juiz Singular em seu despacho informou que o processo tramitaria pelo extinto rito sumário, art.275, II, e, do CPC, portanto, é sabido que o processamento pelo rito comum sumário, e assim como o ordinário, o recurso cabível seria de apelação, conforme nos termos do antigo CPC/73, e não recurso inominado, como entendeu o autor/agravante.

II –
Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, considerando a inexistência de dúvida justificável na doutrina e na jurisprudência acerca da interposição deste ou daquele recurso, concluindo-se assim que houve erro grosseiro na interposição do recurso.

III -
Não há o que se discutir no presente momento, sendo que o Agravo interno conflita com o entendimento do STJ, motivo pelo qual não merece receber qualquer agasalho jurídico por esta Turma.

RELATÓRIO

DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2a TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003733-83.2014.8.14.0012

AGRAVANTE: EMÍLIO NETO GAIA ANDRADE

ADVOGADO: ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS

AGRAVADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

ADVOGADO:
MARÍLIA DIAS ANDRADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
EMÍLIO NETO GAIA ANDRADE,
contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso por estar manifestamente inadmissível, proposto em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT.

Alega que o processo tramitou pelo rito da Lei nº 9.099/95, uma vez que não há Vara do Juizado Especial na Comarca de Cametá/PA, por conta disso, cabível o recurso inominado.

Informa quanto ao
princípio recursal da fungibilidade consiste na possibilidade de admissão de um recurso interposto por outro, que seria o cabível, na hipótese de existir dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada.

Ao final, requer que o seu recurso seja conhecido e provido.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
EMÍLIO NETO GAIA ANDRADE,
contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso por estar manifestamente inadmissível, proposto em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT.

Inicialmente destaco que por não me valer da possibilidade do juízo de retratação submeto a presente questão à Turma julgadora, ante as razões que passo a expor.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, entendo que não merecem prosperar os argumentos trazidos pelo agravante.

Digo isto, pois o Juiz Singular em seu despacho informou que o processo tramitaria pelo extinto rito sumário, art.275, II, e, do CPC, portanto, é sabido que o processamento pelo rito comum sumário, e assim como o ordinário, o recurso cabível seria de apelação, conforme nos termos do antigo CPC/73, e não recurso inominado, como entendeu o autor/agravante.

Logo, caracterizado um erro grosseiro na interposição do recurso.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE C/C PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INADMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL ESCOLHIDA CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL. RITO SUMÁRIO. PROPOSITURA DA AÇÃO NO VACATIO LEGIS DO NCPC. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INTERPRETAÇÃO E INCIDÊNCIA DO PRECEITUADO NO ART. 932, INCISO III, DO NCPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. (TJ-AL - AC: 07003833020158020017 Limoeiro de Anadia, Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 01/03/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)

Além do mais,
não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, considerando a inexistência de dúvida justificável na doutrina e na jurisprudência acerca da interposição deste ou daquele recurso, concluindo-se assim que houve erro grosseiro na interposição do recurso.

Vejamos o entendimento acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1009 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- Cuida-se de demanda em que a parte autora alega que necessita de nutrição enteral normocalórica e normoprotéica acima mencionada (na quantidade de 1,2 litros/dia) para atender suas necessidades nutricionais, uma vez que se alimenta somente por sonda de gastrostomia. A sentença julgou procedente o pedido autoral. Interposição de Recurso Inominado.

2- O recurso interposto não merece conhecimento. Isso porque o recorrente interpôs “Recurso Inominado” ao invés de “Recurso de Apelação”, para reformar a sentença de procedência do pedido, fato que viola a regra disposta no art. 1009 do CPC/2015.

3- A ausência do requisito intrínseco de admissibilidade. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois tal princípio somente pode ser aplicado quando, dentre outros requisitos, se constate a existência de dúvida justificável na doutrina e na jurisprudência acerca da interposição deste ou daquele recurso.

4- No caso em tela não há qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que defenda ser cabível a interposição de Recurso Inominado na espécie, o que permite concluir que houve erro grosseiro na interposição do recurso. Precedentes.

5- Recurso não conhecido.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0812545-94.2017.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/06/2022).

Sendo assim, não há o que se discutir no presente momento, sendo que o Agravo interno conflita com o entendimento do STJ, motivo pelo qual não merece receber qualquer agasalho jurídico por esta Turma.

Ante o exposto, CONHEÇO o presente recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024